Tribunal: CARF
Processo: 19679.005937/2003-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005937/2003-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.072 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998
ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO.
Cabe ao recorrente provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE
PROVAS.
Na ausência da apresentação de provas pela impugnante sobre parte dos
períodos lançados, mantém-se o lançamento de ofício das diferenças apuradas
pela falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição ao PIS apurada em
procedimento fiscal pertinente às vinculações informadas em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar o crédito tributário lançado nos períodos de
03/1998, no valor de R$ 965,48, 04/1998, no valor de R$ 965.48, e 04/1998, no valor de R$
2.801,83, nos termos apurados no Termo de Informação Fiscal da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005937/2003-88
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005937/2003-88

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da resolução no3402.02.742 com os
devidos acréscimos:
Em decorrência de auditoria interna realizada em DCTF referente aos períodos
de apuração (PA) de 01/1998, 02/1998, 03/1998, 04/1998, 05/1998, 07/1998, 08/1998,
09/1998, 10/1998, 11/1998 e 12/1998, foi lavrado o auto de infração no 0089723 (fls.
16/25), exigindo do contribuinte o recolhimento do crédito tributário de PIS no valor
de total R$ 68.831,95, sendo R$ 24.473,00 de contribuição, R$ 19.104,75 de multa de
ofício e R$ 24.254,20 de juros de mora, calculados até 20/06/2003.
O lançamento foi motivado por irregularidades constatadas nas vinculações
dos débitos informadas nas DCTF ́s do 1o ao 4o trimestres de 1998, nos seguintes
termos:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005937/2003-88

Cientificado do lançamento, e não concordando com a exigência, o contribuinte
apresentou impugnação às fls. 03/04, alegando, in verbis, que: (grifei)
A empresa junta à presente cópias autênticas dos pagamentos, ora reclamados pela
Secretária da Receita Federal, referentes aos autos de infração em epígrafe.
Diante dos pagamentos realizados requer seja julgado improcedentes os autos de
infrações acima identificados.
Como elementos de prova juntou os documentos de arrecadação e
comprovantes de pagamento de prestações (parcelamento) às fls. 29/41.
Em ato contínuo, a DICAT/DERAT/SPO emitiu termo de intimação, com
ciência em 20/10/2014, instando o sujeito passivo a recolher os débitos objeto do
supracitado auto de infração (vide fls. 54). Em resposta, protocolada em 10/11/2014, o
recorrente contestou a cobrança, e juntou comprovantes de arrecadação e extrato de
informações cadastrais (fls. 61/81).
Os autos, então, foram objeto de revisão de ofício, resultando no Despacho
Decisório DICAT/DERAT/SPO no 137/2015 (fls. 87), em que se decidiu pela
procedência parcial do lançamento, nos termos dos demonstrativos às fls. 83/86.
Restringiu-se, portanto, o objeto da lide a ser deliberada por esta DRJ, aos
seguintes débitos: R$ 965,48 (PA: 03/1998 – parcelamento); R$ 5.111,35 (PA:
04/1998 – compensação sem DARF – processo judicial); R$ 965,48 (PA: 04/1998 –
parcelamento); R$ 965,48 (PA: 05/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 07/1998 –
parcelamento); R$ 968,07 (PA: 08/1998 – parcelamento); R$ 4.354,69 (PA: 09/1998 –
compensação sem DARF – processo judicial); R$ 968,07 (PA: 09/1998 –
parcelamento); R$ 968,07 (PA: 10/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 11/1998 –
parcelamento); e R$ 968,07 (PA: 12/1998 – parcelamento).
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO (RJ) ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Procede o lançamento do crédito tributário motivado pela falta ou insuficiência de
recolhimento da contribuição ao PIS apurada em procedimento fiscal pertinente às
vinculações informadas em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de vinculação não comprovada, apurada em declaração prestada
pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
A DRJ manteve o lançamento relativo aos seguintes débitos: R$ 965,48 (PA:
03/1998 – parcelamento); R$ 5.111,35 (PA: 04/1998 – compensação sem DARF – processo
judicial); R$ 965,48 (PA: 04/1998 – parcelamento); R$ 965,48 (PA: 05/1998 – parcelamento);
R$ 968,07 (PA: 07/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 08/1998 – parcelamento); R$
4.354,69 (PA: 09/1998 – compensação sem DARF – processo judicial); R$ 968,07 (PA: 09/1998
– parcelamento); R$ 968,07 (PA: 10/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 11/1998 –
parcelamento); e R$ 968,07 (PA: 12/1998 – parcelamento).
Cientificado da decisão de primeira instância (fl.103), o contribuinte apresentou
tempestivo e sintético Recurso Voluntário (fls. 106 a 109), reafirmando que efetuou os
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005937/2003-88

pagamentos dos débitos e que 3 competências estariam confessadas no REFIS I que teriam
migrado para o parcelamento da Lei 12.996/2014. Apresenta nova cópia dos comprovantes de
arrecadação.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 21 de outubro de 2020, resolução
no3402002.742, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não
se encontrava maduro para julgamento, pois necessitava que a Autoridade Fiscal explicasse e
demonstrasse os ajustes efetuados no saldo credor de período anterior no valor e que adotasse as
seguintes providências:
(i) analisar os comprovantes de recolhimento apresentados pela recorrente,
confirmando-os ou refutando-os para a extinção dos débitos objeto do lançamento em questão:

(ii) confirmar se os débitos relativos aos períodos de apuração 04/1998 e 09/1998
foram incluídos no REFIS e/ou no parcelamento da Lei 12.996/2014, apresentando extrato do
parcelamento caso positivo;
(iii) apresentar um demonstrativo retificador dos valores lançados, caso entenda
cabível.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído por
sorteio, tendo em vista que o Conselheiro Relator originário (Rodrigo Mineiro), neste ínterim, foi
nomeado Conselheiro da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme já relatado, trata-se de auto de infração de PIS no valor total de R$
68.831,95, decorrente de auditoria interna realizada em DCTF referente aos períodos de apuração
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005937/2003-88

(PA) de 01/1998, 02/1998, 03/1998, 04/1998, 05/1998, 07/1998, 08/1998, 09/1998, 10/1998, 11/1998
e 12/1998, na qual se apurou diferenças a pagar desse tributos nos períodos indicados.
A Recorrente alega que efetuou pagamento dos débitos e que 3 competências
estariam confessadas no REFIS I que teriam migrado para o parcelamento da Lei 12.996/2014.
A DRJ julgou parcialmente improcedente a impugnação, mantendo os valores
originais lançados a partir da revisão de ofício efetuada pela DERAT/SP. Apenas deu
provimento para exonerar a multa de ofício no lançamento decorrente de vinculação não
comprovada, apurada em declaração prestada pelo sujeito passivo, em face da retroatividade benigna.
Foi mantido o lançamento relativo aos seguintes débitos: R$ 965,48 (PA: 03/1998
– parcelamento); R$ 5.111,35 (PA: 04/1998 – compensação sem DARF – processo judicial); R$
965,48 (PA: 04/1998 – parcelamento); R$ 965,48 (PA: 05/1998 – parcelamento); R$ 968,07
(PA: 07/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 08/1998 – parcelamento); R$ 4.354,69 (PA:
09/1998 – compensação sem DARF – processo judicial); R$ 968,07 (PA: 09/1998 –
parcelamento); R$ 968,07 (PA: 10/1998 – parcelamento); R$ 968,07 (PA: 11/1998 –
parcelamento); e R$ 968,07 (PA: 12/1998 – parcelamento).
Entretanto, constatou-se que a Recorrente apresentou em diversas oportunidades
(impugnação, resposta à intimação e recurso voluntário) cópias de DARF e comprovantes de
arrecadação relativo aos períodos cobrados, em valores exatamente iguais a alguns valores
exigidos. Por outro lado, tanto a decisão recorrida quanto o Despacho Decisório no 137/2015
(fl.87) não se manifestaram expressamente sobre os comprovantes apresentados. Quanto à
alegação de que parte dos débitos objeto dos presentes autos teria sido incluído no parcelamento,
a unidade de origem afirmou que o crédito tributário não foi parcelado. A recorrente não
apresentou comprovação de tal parcelamento.
Desta feita, o Colegiado achou por bem baixar o processo em diligência para que
a Unidade de Origem analisasse toda a documentação apresentada e informasse o seu possível
efeito sobre os valores autuados.
Em resposta ao pedido de diligência, a Fiscalização elaborou Relatório de Informação
Fiscal no qual informa que o Contribuinte tinha razão quanto a apenas dois pagamentos realizados
que foram identificados e relacionados com os períodos lançados, referente aos primeiros dois PA
abaixo indicados (03/1998 e 04/1998):

Quanto aos períodos anteriores, estes se encontram alocados em sede do
parcelamento 10880.007.579/96-47.
O referido parcelamento foi composto, dentre outros tributos, de PIS de 1995 e 1996,
não compreendendo qualquer PA de 1998.
Quanto a possíveis débitos oferecidos a parcelamentos, a Autoridade Fiscal, informou
que somente restou comprovada a inclusão, em 30/11/2000, de R$ 2.801,83 do PIS abr/1998 no
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005937/2003-88

REFIS I, como mostram as e-fls.129/148, devendo haver a exoneração desse valor no lançamento
fiscal.
Por fim, o Auditor elaborou planilha com os valores que devem ser exonerados e
aqueles que são mantidos no lançamento:

O Contribuinte não se manifestou sobre os resultados da diligência fiscal, tampouco
trouxe qualquer prova adicional a fim de infirmar o lançamento fiscal que remanesceu.
Como se observa a questão devolvida ao Colegiado trata unicamente de matéria
probatória quanto a comprovação do pagamento ou parcelamento do PIS de períodos constantes da
autuação.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal, fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
No presente caso, conforme indicado anteriormente, o Contribuinte logrou êxito
em comprovar que havia pago/parcelado apenas os períodos de apuração de 03/1998 e 04/1998,
este último parcialmente, conforme consta elaborada pela Fiscalização.
Quanto aos outros períodos (maio/1998, julho/1998, agosto/1998, setembro/1998,
outubro/1998, novembro/1998 e dezembro/1998), não foram apresentados elementos hábeis e
suficientes para infirmar o lançamento fiscal nesses períodos. Conforme registrado no relatório
fiscal da diligência, os comprovantes de pagamentos apresentados estavam vinculados a débitos
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.072 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005937/2003-88

de PIS declarados em parcelamentos dos anos de 1995 e 1996, não tendo relação com os valores
lançados de 1998. Da mesma forma, o Contribuinte não logrou êxito em comprovar que os
períodos lançados remanescentes constam de qualquer processos de parcelamento.
Dessa forma, o Contribuinte deve ser exonerado do lançamento nos termos
indicados na diligência fiscal, devendo ser mantido o lançamento nos períodos restantes.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para exonerar o crédito tributário lançado nos períodos de 03/1998, no valor de R$
965,48, 04/1998, no valor de R$ 965.48, e 04/1998, no valor de R$ 2.801,83, nos termos
apurados no Termo de Informação Fiscal da diligência (e-fls.153 a 160).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 179
DF CARF MF
Original